Tribunal: STF
Processo: RE 1272064
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 4, p. 51):
    “Apelação. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Reprodução assistida. Recurso não provido. A pretensão de obter a realização do procedimento de reprodução assistida não encontra amparo na Constituição Federal, pois não se destina à preservação da vida, não se tratando de enfermidade, assim não compete ao Estado custear o procedimento.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 5, p. 24)
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 196 e 226, § 7º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que “o acórdão vergastado tratou o direito de saúde a ser prestado pelo Estado unicamente no sentido de reduzir riscos de doenças e outros agravos que impliquem risco à vida.” (eDOC 5, p. 40) 
    Sustenta-se, ainda, que “além do direito à felicidade, a Constituição Federal garante o direito à família, que goza de proteção especial, conforme o artigo 226, além de imputar ao Estado o dever de propiciar recursos para garantir o planejamento familiar, justamente em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.” (eDOC 5, p. 41) 
    A Presidência do TJRO admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 6, p. 45) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo, manteve a decisão por seus próprios fundamentos, cujos fundamentos transcrevo (eDOC 4, pp. 53/54):
    “(...)
    No decorrer da instrução processual, os apelantes juntaram aos autos laudo médico que comprova a sua patologia denominada oligospermia (doença que reduz a possibilidade de gerar filhos), sendo indicada a reprodução assistida com procedimento de fertilização in vitro, tendo por objetivo aumentar a possibilidade de gestação. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 disciplina: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (Grifo nosso). O apelado não é obrigado a fornecer o tratamento pleiteado pelos apelantes, pois não se trata de enfermidade que implica risco à vida ou que possa causar outros agravos à saúde destes. Por outro lado, tal procedimento não leva à certeza do resultado. É compreensível o anseio dos apelantes na formação de uma família mediante a geração de filhos, entretanto, a pretensão deve ser analisada sob o ângulo da amplitude a ser conferida ao direito dos cidadãos ante o Estado, ou seja, em obter deste ente assistência além do objetivo assegurado pelo art. 196 da CF/88. Os tribunais superiores têm analisado e se posicionado da seguinte forma:
    (…) Trata-se de Recurso Especial interposto por Lindiomar de Paula Carneiro do Santos e outra, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: "APELAÇÃO. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. RESERVA DO POSSÍVEL. O DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. Pedido de custeio pelo poder público do tratamento para reprodução assistida (fertilização in vitro) em hospital de outro Estado ou clínica particular, sendo a autora, hipossuficiente economicamente, portadora de infertilidade decorrente de salpingectomia bilateral. No entanto, não é razoável obrigar o Estado ao alto gasto com tratamento de fertilização, pois o direito ao planejamento familiar não se inclui no âmbito de proteção ao direito fundamental à saúde. A presente demanda não visa tornar efetivo o cumprimento do dever constitucional de zelar pela saúde pública, posto que os apelantes não se encontram acometidos de nenhuma doença. Desprovimento do recurso. Sentença mantida em Reexame Necessário" (fls. 160/161e). Alegam os recorrentes violação ao art. 4º da Lei 9.263/96, ao argumento de que "é dever do Estado garantir o planejamento familiar, seja através de métodos contraceptivos, como conceptivos" (fl. 217e). No seu entendimento, "o planejamento familiar tanto está no âmbito do direito fundamental à saúde, como o próprio Ministério da saúde o enquadrou como componente da assistência integral á saúde e como direito básico à cidadania" (fl. 218e). A insurgência não merece amparo. Com efeito, no acórdão do Tribunal de origem restou assim consignado: "Não é razoável obrigar o Estado ao alto gasto com tratamento de fertilização, pois o direito ao planejamento familiar não se inclui no âmbito de proteção ao direito fundamental à saúde. O Poder Público está obrigado a assegurar o mínimo existencial a pessoas economicamente hipossuficientes, mas sua atuação está limitada a reserva do possível, uma vez que a realização do direito social à saúde, consistente em uma prestação positiva, está subordinada às possibilidades do orçamento. O direito ao planejamento familiar não está inserto no mínimo existencial, pelo que não se pode afastar do caso a aplicação do princípio da reserva do possível, implícito na Constituição, segundo o qual os direitos assegurados pela Carta dependem de dotação orçamentária para serem implementados pelo Estado" (fls. 163/164e). (Processo: REsp 1471559 RJ 2014/0187535- 0, Rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, Pub. DJ 21/11/2014; STJ - Recurso Especial REsp 1471559 RJ 2014/0187535-0). 
      Os tribunais estaduais têm se inclinado no mesmo sentido: TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21427628320158260000/SP, 2142762-83.2015.8.26.0000; TJ-RS - Apelação Cível AC 70057852923/RS e Agravo de Instrumento AI 70058621384/RS. Pelo exposto, não estando a pretensão acobertada pelo direito à saúde nos moldes previstos na Constituição Federal, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho a sentença de primeiro grau.” 
    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. REPRODUÇÃO ASSISTIDA. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, procedimentos vedados em sede extraordinária. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE n. 859.311-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. OFENSA REFLEXA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A questão debatida nos autos não alcança estatura constitucional, pois demanda prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como encontra óbice na Súmula 279/STF. Inadmissível, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE n. 1.014.382-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.9.2018). 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DESLOCAMENTO E TRATAMENTO. CUSTEIO DO DESLOCAMENTO PELO ESTADO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 790.771-AgR-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.10.2016). 
    Confiram-se no mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.250.235, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.3.2020, e no ARE n. 964.757, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.9.2017. Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente